Tribunal: TJSP
Processo: 1007438-08.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Seguro. Ação de indenização securitária. Veículo do autor furtado quando estava estacionado na via pública, em frente à sua garagem e com as chaves no porta-malas. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que para indenização securitária basta a vigência do seguro e não a maneira como ocorreu o furto. Não acolhimento. Veículo furtado quando

Ementa:
Seguro. Ação de indenização securitária. Veículo do autor furtado quando estava estacionado na via pública, em frente à sua garagem e com as chaves no porta-malas. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que para indenização securitária basta a vigência do seguro e não a maneira como ocorreu o furto. Não acolhimento. Veículo furtado quando pernoitava intencionalmente na frente da residência do apelante, que possuía garagem e com a chave no porta-malas. Agravamento do risco contratado que desautoriza o pagamento da indenização pretendida. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.